Tribunal: TJDFT
Processo: 0720401-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720401-46.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EPIC EMPREENDIMENTOS EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifica-se que sobreveio sentença nos autos de onde extraída a decisão que desencadeou o inconformismo manifestado pela parte recorrente, o que torna irremediavelmente prejudicado o agravo de instrumento em epígrafe. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador